Tribunal: TJMT
Processo: 0001528-14.2019.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001528-14.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS MALAQUIAS DOS SANTOS - CPF: 062.468.051-75 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO RAMOS MUNIZ - CPF: 043.422.731-52 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – CABIMENTO – DELITOS COMETIDOS MEDIANTE AÇÃO ÚNICA, SEM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – INTELIGÊNCIA DA REGRA DO ART. 70, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL – PENA MAIS GRAVE AUMENTADA EM 1/6 (UM SEXTO) – APELO PROVIDO.

Conforme entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência pátrias, de rigor o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de furto qualificado e corrupção de menores, se o agente produziu dois resultados criminosos, mas não tinha o desígnio de praticá-los de forma autônoma, utilizando-se dos comparsas adolescentes para dinamizar a subtração e torná-la exitosa, incidindo, pois, a regra do concurso formal heterogêneo perfeito ou próprio, nos termos do art. 70 do CP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

LUCAS MALAQUIAS DOS SANTOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
LUCAS MALAQUIAS DOS SANTOS
,

em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.o 1528-14.2019.811.0037 – Código: 223441, por meio da qual foi
condenado
pela prática, em concurso material, das infrações penais descritas nos
art. 155, §1o e §4o, incisos I e IV, do Código Penal

e

no
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
,

à pena total de
03 (três) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,

no regime inicial
aberto
, sendo a pena privativa de liberdade
substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 32799048, a i. Defesa postula o
reconhecimento do

concurso formal
entre os delitos de furto qualificado e corrupção de menor
, com a majoração da pena mais grave na fração de 1/6, porquanto, no seu entender, houve a prática de dois crimes não idênticos, mediante uma só ação.

Em contrarrazões recursais de ID 32799049, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e, por conseguinte, pugna pelo não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de ID 36488986, adotou
per relationem
as contrarrazões ministeriais, e opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta na denúncia que no dia 19/10/2018, por volta das 03h00min, no estabelecimento comercial denominado ‘Pedreira Muniz’, situado na Avenida São Paulo, n.o 617, bairro Parque Eldorado, na cidade de Primavera do Leste/MT, o ora apelante
LUCAS MALAQUIAS DOS SANTOS
,

em comunhão de esforços e conjunto de vontades com os adolescentes
Denilson Gomes

de Oliveira Júnior
e
Gabriel Henrique Santos Nunes
, adentraram no local

mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno,

de lá subtraindo
coisas alheias móveis consistentes em

uma quantia indeterminada de dinheiro, 01 (um) notebook e 01

(uma) caminhonete da marca Nissan, modelo Frontier, placa NPD-7122, pertencentes à vítima
Danilo Ramos Muniz.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, após tomar conhecimento dos fatos, o ofendido registrou a ocorrência (ID 32754075), tendo a Polícia Militar da cidade de Rondonópolis/MT, com base nas imagens das câmeras de monitoramento existentes nas proximidades do local do crime e daquela relativa à praça de pedágio da concessionária “Morro da Mesa”, logrado êxito em encontrar o ora apelante
em companhia dos dois inimputáveis naquela localidade.

Por estes fatos,
LUCAS MALAQUIAS DOS SANTOS
foi denunciado e
condenado
como incurso nas penas do crime de furto qualificado e corrupção de menores, em concurso material.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame da tese recursal.

DO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL:

Conforme relatado, a i. Defesa busca
o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de furto e corrupção de menores, asseverando, nesse desiderato, que as condutas foram praticadas no mesmo contexto fático, mediante ação única, e sem que houvesse o desígnio de cometê-las autonomamente.

Deveras, a pretensão recursal
merece ser provida.

Da narrativa apresentada na denúncia, e do que se dessume do conjunto probatório angariado durante a instrução do feito, com destaque para os relatos apresentados pelo apelante, tanto na fase inquisitorial (ID 32775467), quanto em juízo, sem olvidar ainda da confissão do adolescente infrator
G. H. S. N.
perante a autoridade policial (ID 32773979), percebe-se que a intenção do acusado era perpetrar apenas a subtração, entretanto, para dinamizar a empreitada delitiva e lograr sucesso, contou com o auxílio dos comparsas adolescentes.

Evidencia-se que, o apelante, por meio de uma só ação obteve mais de um resultado, de modo a apartar o elemento subjetivo autônomo para praticar o crime de corrupção de menores, sendo essa consequência um
desdobramento da intenção primeva
, isto é, a obtenção de vantagem ilícita por meio da subtração de coisas alheias.

De acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, em hipóteses como tais, em que o agente produz duas ações ilícitas, sem o desígnio de praticá-las de forma autônoma, incide a regra do
concurso formal
heterogêneo perfeito ou próprio. A ilustrar o raciocínio exposto:

“[...] VII - Na hipótese dos autos as instâncias de origem aplicaram o concurso material sem apresentar fundamento suficiente para concluir pela existência de condutas distintas e desígnios autônomos.
Impõe-se o reconhecimento do concurso formal, na forma do art. 70 do CP, sem que seja necessária a rediscussão de fatos e provas, porquanto foi reconhecido que o delito de corrupção de menores consumou-se pela mera participação do menor no crime de roubo perpetrado. Precedentes.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reformular a dosimetria da pena.”
(STJ – HC 466.746/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019). Destaquei.

Destarte, imperativo o reconhecimento
in casu
do
concurso formal
entre os delitos de furto qualificado e corrupção de menores.

Consequentemente, passo às readequações necessárias nas penas impostas, em atenção às diretrizes legais e conforme o
Enunciado Orientativo n.o 35
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça.

Por se tratar de dois crimes [furto qualificado + corrupção de menores], aplico a fração mínima de 1/6 (um sexto) prevista no art. 70 do Código Penal sobre a maior reprimenda estabelecida para o apelante [02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão pelo FURTO], reajustando-lhe a totalidade da
pena de reclusão
para
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias
, mantidos o regime inicial
aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos.

Em tempo, apesar de o preceito secundário da norma penal incriminadora do art. 155 do CP prever a imposição de pena de multa cumulativamente à pena privativa de liberdade, e o magistrado sentenciante não estipulou a sanção pecuniária, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, deixo de fazer qualquer correção neste aspecto, em homenagem ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal
manejado pelo réu
LUCAS MALAQUIAS DOS SANTOS
, para reconhecer o concurso formal entre os delitos de furto qualificado e corrupção de menores, reajustando-lhe a pena final e definitiva para
03 (três) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, mantidos o
regime inicial
aberto
e a substituição da pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020